Tribunal: STJ
Processo: 0105070-09.2012.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227946 - PB (2025/0199013-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
THIAGO VILAS BOAS ZIMMERMANN - RJ148790
LISA BORGES ALVES - SP290474
FERNANDO ARRUDA DE MORAES - SP373955
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 17 E 18 DO CPC E 166 DO CTN.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 211/STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 126/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211/STJ.
III – A matéria constitucional decidida no acórdão não foi impugnada por meio de
Recurso Extraordinário, circunstância que atrai o óbice da Súmula n.126 do Superior
Tribunal de Justiça.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53191564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 835ddbb4-9f46-4903-9564-fe3195a081a9

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 835ddbb4-9f46-4903-9564-fe3195a081a9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227946 - PB (2025/0199013-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
THIAGO VILAS BOAS ZIMMERMANN - RJ148790
LISA BORGES ALVES - SP290474
FERNANDO ARRUDA DE MORAES - SP373955
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 17 E 18 DO CPC E 166 DO CTN.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 211/STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 126/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211/STJ.
III – A matéria constitucional decidida no acórdão não foi impugnada por meio de
Recurso Extraordinário, circunstância que atrai o óbice da Súmula n.126 do Superior
Tribunal de Justiça.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na ausência de
omissão, na aplicação das Súmulas ns. 211/STJ e 126/STJ e das Súmulas ns. 283 e 284
/STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA52292946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:07
Código de Controle do Documento: 2ab46cb2-38d7-47c9-b004-3f355aa1e24c

Sustenta o Agravante, em síntese, a inaplicabilidade das Súmulas ns. 211/STJ
e 126/STJ e a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Aduz que o acórdão recorrido é omisso quanto à aplicação da tese firmada no
e à interpretação do
§1o, do CTN, dispositivos expressamente
Tema 905/STJ
art. 161,
invocados nos embargos declaratórios. A Corte local limitou-se a mencionar a EC 113
/2021, sem analisar o conteúdo normativo das leis estaduais que regem o regime de
atualização dos tributos na Paraíba, especialmente o
e §3o da Lei Estadual n.
art. 59
9.884/2012, que determina expressamente a aplicação da taxa SELIC para atualização e
restituição de tributos.
Defende o equívoco quanto à aplicação da
pois a matéria
Súmula n. 211/STJ,
foi expressamente suscitada em sede de embargos de declaração e reiterada nas razões
do Recurso Especial, acompanhada da alegação de violação ao
do CPC, o
art. 1.022
que caracteriza o prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
Aponta a inaplicabilidade da
porquanto o fundamento
Súmula n. 126/STJ,
constitucional não é autônomo nem suficiente para sustentar o acórdão, pois a devolução
dos valores (objeto do REsp) depende da interpretação da legislação federal (CTN e
CPC).
Argumenta, ainda, a legitimidade ativa e aplicação do
do CTN, pois
art. 166
não há comprovação, nos autos, de repasse do ônus econômico, o que inviabiliza o
pleito de restituição, e a violação ao
§1o, do CTN e ao item 3.3 do
art. 161,
que impõe a observância da legislação local para definir o índice de
Tema 905/STJ,
correção e juros.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 517/532e, com pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Tratam os autos acerca da aplicação da imunidade tributária ao livro eletrônico
e aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo.
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada, afastando-se a incidência da
(
rel.
Súmula n. 182/STJ EREsp 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Da leitura do Agravo Interno, constata-se que o óbice relativo à aplicação
das Súmulas ns. 283 e 284/STF não foi combatido nas razões do presente recurso.
Documento eletrônico VDA52292946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:07
Código de Controle do Documento: 2ab46cb2-38d7-47c9-b004-3f355aa1e24c

Passo ao exame das demais questões.
- Da afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15
Aduz o Agravante que o acórdão recorrido é omisso quanto à aplicação da
tese firmada no
e à interpretação do
§1o, do CTN, dispositivos
Tema 905/STJ
art. 161,
expressamente invocados nos embargos declaratórios. A Corte local limitou-se a
mencionar a EC 113/2021, sem analisar o conteúdo normativo das leis estaduais que
regem o regime de atualização dos tributos na Paraíba, especialmente o
e §3o da
art. 59
Lei Estadual n. 9.884/2012, que determina expressamente a aplicação da taxa SELIC
para atualização e restituição de tributos.
Não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia
e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
O
do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que cabem
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir
i)
ii)
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
Com efeito, a omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de
a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Estatuto Processual considera, ainda, omissa, a decisão que incorra em
qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Ressalte-se que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de 2015
art. 489
impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
Documento eletrônico VDA52292946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:07
Código de Controle do Documento: 2ab46cb2-38d7-47c9-b004-3f355aa1e24c

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

No caso, constou do acórdão mediante o qual os embargos de declaração
foram analisados que a Emenda Constitucional n. 113/2021, que discorre,
expressamente, sobre o mesmo tema, prevalece sobre a tese firmada no RE 870.947
/SE, assim, a partir de dezembro/2021, os débitos da Fazenda Pública vão receber a
acumulação da Selic, porquanto essa taxa engloba juros e correção monetária:

O embargante sustenta que a decisão colegiada foi omissa ao deixar de
apreciar os consectários legais da condenação, notadamente acerca da
aplicação do Tema 905 do STJ.
Analisando os termos da decisão embargada, vislumbra-se a necessidade de
integração do julgado. Apesar de aparentar ser o momento processual
inadequado, os consectários legais são matéria de ordem pública, sobre os
quais não se opera o fenômeno preclusivo, conforme entendimento do STJ,
como se vê:
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, em
regra, não ocorre preclusão na análise de matéria de ordem
pública pelas instâncias ordinárias, como no caso dos juros de
mora e da correção monetária. Precedentes. (AgInt no Recurso
Especial no 1.780.870/SP (2018/0304054-1), 4a Turma do STJ,
Rel. Raul Araújo. j. 20.08.2019, DJe 09.09.2019).
A análise do dispositivo do acórdão embargado (id. 20995856), que manteve
a sentença em todos os seus termos, permite aferir que, mesmo tendo sido
determinada a aplicação de juros na forma do
o-F da Lei n. 9.494/
art. 1
97, e
correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada obrigação, a
decisão deixou de observar a EC n. 113/21, que trouxe novo regramento para
correção dos valores devidos pela Fazenda Pública, conforme dispõe seu
o:
art. 3
Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins
de atualização monetária, de remuneração do capital e de
compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a
incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), acumulado mensalmente.
Documento eletrônico VDA52292946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:07
Código de Controle do Documento: 2ab46cb2-38d7-47c9-b004-3f355aa1e24c

Como se nota, a EC n. 113/2021 enuncia que a partir de sua vigência - ou
seja, não tem efeitos retroativos - deve-se aplicar de uma só vez a taxa Selic
para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de
compensação da mora, inclusive do precatório.
Não obstante a ausência de efeitos retroativos, a Selic passa a ter
aplicabilidade imediata, isto é, tem efeitos prospectivos.
Na prática, os débitos da Fazenda Pública, devidos a partir de dezembro
/2021, vão receber a acumulação da Selic, porquanto essa taxa engloba juros
e correção monetária.
Consigne-se a não aplicação, de forma integral, dos índices na decisão
exarada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n.
RE 870.947/SE, Tema 810 em sede de repercussão geral.
Ocorre que, não obstante a sistemática processual em que a referida decisão
fora proferida, consigna-se a existência da Emenda Constitucional n. 113
/2021, a qual discorre, expressamente, sobre o mesmo tema, de forma que
impera a superioridade da Constituição Federal sobre o julgado em questão,
não obstante a tese firmada no RE 870.947/SE ter sido firmada pela Suprema
Corte.
Importante destacar, neste ponto, que a alteração advinda de Emenda
Constitucional, dada a supremacia da Carta Magna, deve sobrepor eventual
caráter vinculante da decisão proferida pelo STF ao julgar o RE 870.947 /SE,
não havendo sequer que se falar em direito adquirido, em razão da edição da
EC n. 113/2021.
Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. ELEMENTOS
DE ATUALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO
CARACTERIZADA. EFEITOS INTEGRATIVOS. ACOLHIMENTO. -
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de
atualização monetária, de remuneração do capital e de
compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a
incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), acumulado mensalmente. (0812152- 58.2020.8.15.0000,
Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, MANDADO DE
SEGURANÇA CÍVEL, 2a Seção Especializada Cível, juntado em
06/12/2022)
Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios apenas para
adequação do julgado à EC n. 113/2021.
DISPOSITIVO
Isso posto, VOTO no sentido de que este órgão colegiado conheça dos
embargos de declaração, ACOLHENDO-OS para, integrando a decisão
embargada, determinar que, após
os efeitos patrimoniais
09/12/2021,
retroativos à data da impetração recebam a acumulação da Selic, não
permitida a aplicação concomitante de outro índice.
(fls. 370/372e)

Depreende-se do excerto que a controvérsia foi examinada de forma
satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
Corte
art. 1.022
v.g.
Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EREsp 1.431.157/PB,
DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min.
REsp 1.104.181/PR,
Documento eletrônico VDA52292946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:07
Código de Controle do Documento: 2ab46cb2-38d7-47c9-b004-3f355aa1e24c

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1.334.203/PR,

- Da ilegitimidade ativa
O Agravante sustenta que a questão da ilegitimidade foi expressamente
suscitada em sede de embargos de declaração e reiterada nas razões do Recurso
Especial, acompanhada da alegação de violação ao
do CPC, o que caracteriza
art. 1.022
o prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
Contudo, acerca da suscitada ofensa aos arts. 17 e 18 do Código de Processo
Civil de 2015 e 166 do CTN, em razão da ilegitimidade ativa da Recorrida quanto ao
pedido de repetição de indébito, a insurgência carece de prequestionamento, porquanto
não analisada pelo tribunal de origem.
O requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da questão, à luz
, com emissão de juízo de valor acerca da carga normativa
da legislação federal indicada
contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado a oposição de
embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que implicitamente, a alegação
concernente à ilegitimidade ativa para pleitear o indébito.
Aplicável, assim, o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
a quo”).
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código Civil;
921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que
atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo
que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado o
prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do enunciado
n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52292946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:07
Código de Controle do Documento: 2ab46cb2-38d7-47c9-b004-3f355aa1e24c

(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Ressalte-se que, consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
somente é possível considerar fictamente prequestionada determinada matéria, nos
moldes do
do Código de Processo Civil, se alegada e reconhecida a violação
art. 1.025
ao
do estatuto processual, o que não ocorre no caso em tela.
art. 1.022
Na mesma linha:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE
REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1022
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito
da incidência de óbices.
2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.639.314/MG,
julgado em
DJe de
.
4/4/2017,
10/4/2017)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EAREsp n. 2.436.858/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/10/2024,
25/10/2024)

- Do recolhimento de ICMS sobre operações de venda de leitores
eletrônicos/digitais
Aduz o Agravante que o fundamento constitucional não é autônomo nem
suficiente para sustentar o acórdão, pois a devolução dos valores (objeto do REsp)
depende da interpretação da legislação federal (CTN e CPC).
Em relação à controvérsia dos autos, o tribunal de origem adotou fundamento
constitucional suficiente para sustentar o acórdão recorrido, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de repetição de indébito tributário em que se postula a
declaração da inexistência de relação jurídica entre a Autora e o Estado da
Paraíba, relativamente ao recolhimento de ICMS sobre operações de venda
de leitores eletrônicos/digitais.
Cinge-se a controvérsia quanto à aplicabilidade da imunidade tributária de
livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, prevista no
VI, "d", da Constituição da República, à venda de produtos
art. 150,
denominados e-readers (livros digitais).
No caso em análise, restou comprovado o interesse processual da autora
recorrida, pois foi formulada Consulta Tributária perante a Secretaria da
Fazenda da Paraíba (ID 18410735) visando obter parecer acerca do
procedimento a ser adotado no que tange ao tratamento dado ao ICMS em
relação aos livros eletrônicos por ela produzidos e distribuídos. A Secretaria
da Fazenda afirmou que em suas atividades a Apelada deveria reger-se pelas
normas do Protocolo ICMS 19/85, devendo recolher ICMS na venda de livros
eletrônicos disponibilizados através de CDs, DVDs e pen-drives.
Documento eletrônico VDA52292946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:07
Código de Controle do Documento: 2ab46cb2-38d7-47c9-b004-3f355aa1e24c

O Supremo Tribunal Federal pacificou, em julgamento com repercussão geral,
que a imunidade tributária prevista no
VI, "d", da Constituição da
art. 150,
República aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes
exclusivamente utilizados para fixá-lo:
"EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário.
Imunidade objetiva constante do
VI, d, da CF /88.
art. 150,
Teleologia multifacetada. Aplicabilidade. Livro eletrônico ou digital.
Suportes. Interpretação evolutiva. Avanços tecnológicos, sociais e
culturais. Projeção. Aparelhos leitores de livros eletrônicos (ou e-
readers). 1. A teleologia da imunidade contida no
VI, d, da
art. 150,
Constituição, aponta para a proteção de valores, princípios e
ideias de elevada importância, tais como a liberdade de
expressão, voltada à democratização e à difusão da cultura; a
formação cultural do povo indene de manipulações; a neutralidade,
de modo a não fazer distinção entre grupos economicamente
fortes e fracos, entre grupos políticos etc; a liberdade de informar e
de ser informado; o barateamento do custo de produção dos livros,
jornais e periódicos, de modo a facilitar e estimular a divulgação de
ideias, conhecimentos e informações etc. Ao se invocar a
interpretação finalística, se o livro não constituir veículo de ideias,
de transmissão de pensamentos, ainda que formalmente possa
ser considerado como tal, será descabida a aplicação da
imunidade. 2. A imunidade dos livros, jornais e periódicos e do
papel destinado a sua impressão não deve ser interpretada em
seus extremos, sob pena de se subtrair da salvaguarda toda a
racionalidade que inspira seu alcance prático, ou de transformar a
imunidade em subjetiva, na medida em que acabaria por
desonerar de todo a pessoa do contribuinte, numa imunidade a
que a Constituição atribui desenganada feição objetiva. A
delimitação negativa da competência tributária apenas abrange os
impostos incidentes sobre materialidades próprias das operações
com livros, jornais, periódicos e com o papel destinado a sua
impressão. 3. A interpretação das imunidades tributárias deve se
projetar no futuro e levar em conta os novos fenômenos sociais,
culturais e tecnológicos. Com isso, evita-se o esvaziamento das
normas imunizantes por mero lapso temporal, além de se propiciar
a constante atualização do alcance de seus preceitos. 4. O
VI, d, da Constituição não se refere apenas ao método
art. 150,
gutenberguiano de produção de livros, jornais e periódicos. O
vocábulo "papel" não é, do mesmo modo, essencial ao conceito
desses bens finais. O suporte das publicações é apenas o
continente (corpus mechanicum) que abrange o conteúdo (corpus
misticum) das obras. O corpo mecânico não é o essencial ou o
condicionante para o gozo da imunidade, pois a variedade de tipos
de suporte (tangível ou intangível) que um livro pode ter aponta
para a direção de que ele só pode ser considerado como elemento
acidental no conceito de livro. A imunidade de que trata o art. 150,
VI, d, da Constituição, portanto, alcança o livro digital (e-book). 5.
É dispensável para o enquadramento do livro na imunidade em
questão que seu destinatário (consumidor) tenha necessariamente
que passar sua visão pelo texto e decifrar os signos da escrita.
Quero dizer que a imunidade alcança o denominado "audio book",
ou audiolivro (livros gravados em áudio, seja no suporte CD-Rom,
seja em qualquer outro). 6. A teleologia da regra de imunidade
igualmente alcança os aparelhos leitores de livros eletrônicos (ou
e-readers) confeccionados exclusivamente para esse fim, ainda
que, eventualmente, estejam equipados com funcionalidades
acessórias ou rudimentares que auxiliam a leitura digital, tais como
dicionário de sinônimos, marcadores, escolha do tipo e do
Documento eletrônico VDA52292946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:07
Código de Controle do Documento: 2ab46cb2-38d7-47c9-b004-3f355aa1e24c

tamanho da fonte etc. Esse entendimento não é aplicável aos
aparelhos multifuncionais, como tablets, smartphone e laptops, os
quais vão muito além de meros equipamentos utilizados para a
leitura de livros digitais. 7. O CDRom é apenas um corpo mecânico
ou suporte. Aquilo que está nele fixado (seu conteúdo textual) é o
livro. Tanto o suporte (o CD-Rom) quanto o livro (conteúdo) estão
abarcados pela imunidade da alínea d do inciso VI do
da
art. 150
Constituição Federal. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. TESE DA REPERCUSSÃO GERAL: 9. Em relação ao
tema no 593 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal
do STF na internet, foi aprovada a seguinte tese: "A imunidade
tributária constante do
VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro
art. 150,
eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente
utilizados para fixá-lo." (RE 330817, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em
ACÓRDÃO ELETRÔNICO
08/03/2017,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 30-08-2017
PUBLIC 31-08-2017)
A dispensa da tributação sobre esses produtos cumpre a finalidade
estabelecida pelo legislador constituinte de baratear o custo da produção e
permitir a democratização e difusão da cultura, levando-se em consideração
os novos fenômenos tecnológicos.
Assim, ainda que os aparelhos eletrônicos comercializados pela Apelada
possam ter outras funcionalidades, isso não desvirtua sua destinação
precípua, de leitura dos livros eletrônicos, pelo que devem ser abarcados pela
imunidade tributária questionada. (fls. 326/328e)

No entanto, não houve a interposição de recurso extraordinário, circunstância
que atrai o óbice da Súmula n. 126 desta Corte segundo a qual “é inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
”.
não manifesta recurso extraordinário
Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE
RECURSAL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA
DA
PROVIMENTO NEGADO
SÚMULA 126/STJ.
.
[...]
2. O Tribunal a quo decidiu a questão com base em fundamento
constitucional autônomo no acórdão recorrido (princípio da unicidade sindical)
e não houve a interposição do devido recurso extraordinário dirigido ao
Supremo Tribunal Federal, o que atrai a incidência da Súmula 126 do
.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 2.341.522/MA,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de
23.08.2024 – destaque meu).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORES PÚBLICOS. ASSISTENTE SOCIAL. CARGA HORÁRIA
SEMANAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE EM FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52292946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:07
Código de Controle do Documento: 2ab46cb2-38d7-47c9-b004-3f355aa1e24c

1. O acórdão impugnado, quanto à tese de aplicação do
o-A da
art. 5.
além da fundamentação infraconstitucional, está
Lei n. 8.662/1993,
assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só,
para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem (contrariedade ao
dispositivo constitucional que dispõe acerca da competência privativa do
Presidente da República para propor projeto de lei relativo ao regime jurídico
dos servidores, violando a legalidade e a isonomia). A parte recorrente, no
entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Nesse contexto, incide o
comando da Súmula n. 126 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro TEODORO SILVA
REsp n. 2.129.922/SE,
SANTOS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.09.2024, DJe de 11.09.2024).

Não merece reparos, portanto, a decisão agravada.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52292946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:07
Código de Controle do Documento: 2ab46cb2-38d7-47c9-b004-3f355aa1e24c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.227.946 / PB
Número Registro: 2025/0199013-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01050700920128152001 1050700920128152001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO
RECORRIDO
: SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
THIAGO VILAS BOAS ZIMMERMANN - RJ148790
LISA BORGES ALVES - SP290474
FERNANDO ARRUDA DE MORAES - SP373955
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR - IMUNIDADE
- LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
Documento eletrônico VDA53163799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: 80188fac-4b1a-4ff7-9886-4315aec3dd16

THIAGO VILAS BOAS ZIMMERMANN - RJ148790
LISA BORGES ALVES - SP290474
FERNANDO ARRUDA DE MORAES - SP373955
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: 80188fac-4b1a-4ff7-9886-4315aec3dd16